Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE CÂNCER. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL EXISTENTE. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE.
1. Do mesmo modo que devem assegurar a “continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento” quando encerram suas atividades, nos termos do artigo 8o, § 3o, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, as operadoras devem fazê-lo na hipótese de cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, presente a analogia autorizada pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
2. Há ofensa a atributos da personalidade no caso de cancelamento do plano de saúde, em razão do agravamento da situação de angústia e aflição da autora, que está realizando tratamento para câncer de mama.
3. Negou-se provimento ao apelo.